Tribunal: STF
Processo: ARE 1585614
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Reenquadramento de cargo. Nível de escolaridade. Óbice processual. Enunciados de Súmula do Supremo Tribunal Federal. Reexame de fatos e provas. Direito local. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pelo qual se negou o reenquadramento de servidores públicos, aprovados em concurso para cargo de Oficial de Justiça de nível médio, em cargo de nível superior.
2. Os recorrentes pleiteiam o reenquadramento no cargo de Oficial de Justiça de nível superior, argumentando que já possuíam a escolaridade correspondente à época do concurso e que a Lei nº 14.786, de 2010, ao instituir classes distintas para a mesma carreira com base no grau de escolaridade, violou princípios constitucionais, como a segurança jurídica e a irredutibilidade de vencimentos.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará rejeitou as preliminares de suspensão do processo e cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, mantendo a sentença pela qual se indeferiu o pedido de reenquadramento. A decisão do Tribunal de Justiça assentou a constitucionalidade da Lei nº 14.786, de 2010, em especial seus arts. 7º, § 3º, e 45, e destacou a impossibilidade de enquadramento em cargo de nível superior sem prévia aprovação em concurso público, conforme o art. 37, inc. II, da Constituição da República e o enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento com base nos Temas RG nº 660 e nº 697 e outros fundamentos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso extraordinário superou os óbices processuais relativos à impugnação de todos os fundamentos da decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) saber se o reenquadramento de servidores públicos de nível médio para nível superior, sem novo concurso, é compatível com a Constituição, demandando reexame de fatos, provas e legislação local.
III. Razões de decidir
5. O agravo em recurso extraordinário não merece acolhimento, pois os agravantes se limitaram a discutir fundamento não utilizado na decisão de inadmissibilidade e deixaram de atacar a aplicação dos Temas RG nº 660 e nº 697, o que atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. Ainda que fosse possível superar os óbices processuais, a pretensão recursal não prosperaria, uma vez que a análise da matéria controvertida exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SERVIDORES DO TJCE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE NÍVEL MÉDIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ENQUADRAMENTO NO NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 697 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL COM TESE ASSENTADA. QUESTÃO PACIFICADA NESTA CORTE ATRAVÉS DO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 14.786/10. AFRONTA AO ART. 37, INCISO II, DA CF/1988. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
01. Tratam os autos de Apelação Cível interposta em face de sentença que indeferiu o pleito autoral pelo novo enquadramento no cargo público para o de Oficial de Justiça titular de curso superior.
02. Inicialmente, impende o exame da preliminar de suspensão do processo, ante o Tema 697 do STF. A despeito de sustentarem os recorrentes que, ante o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal da matéria relacionada a constitucionalidade de lei estadual de Roraima que extinguiu o cargo de Oficial de Justiça TJ/NM-1 (nível médio) assegurando aos ocupantes do cargo extinto a percepção do vencimento equivalente ao cargo de Oficial de Justiça TJ/NS-1 - nível superior (RE n° n° 740.008 - Tema 697), o presente feito deve ser suspenso até o seu julgamento. Ocorre que, na data de 21/12/2020, o Tema 697 fora julgado em seu mérito, não havendo mais que se falar em suspensão. PRELIMINAR REJEITADA. 
03. Acerca do indigitado "cerceamento de defesa", mesma sorte não compete aos apelantes. Realmente, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado a quo julgou antecipadamente a causa, por entender tratar-se de matéria unicamente de direito. A despeito disso, no caso em apreço, a ausência de anúncio prévio do julgamento antecipado da lide não acarretou nenhum prejuízo às partes, haja vista que, de fato, tratam os autos de matéria unicamente de direito, mostrando-se suficiente ao deslinde da controvérsia a prova documental já acostada. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afigurando-se certo, outrossim, que a desnecessária anulação do julgado acarretaria inegável ofensa aos princípios da celeridade processual e do pas de nullité sans grief. PRELIMINAR REJEITADA. 
03. As partes recorrentes argumentam direito sobre enquadramento ao novo cargo de Oficial de Justiça para ensino superior, posto que quando da realização do concurso prestado, já detinham a escolaridade correspondente, mas o cargo previsto, à época, apenas requisitava ensino médio. 
04. Não merece acolhimento o pleito pela declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei n° 14.786/2010, visto que a matéria já fora julgada por este e. Tribunal, por meio do Órgão Especial, em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 0001398-47.2017.8.06.0000, onde fora levantada a inconstitucionalidade da Lei estadual n° 14.786/2010, na parte que toca à carreira dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Ceará, sendo assentada a constitucionalidade do §3°, art. 7°, e do art. 45, da referida Lei Estadual. 
05. Necessária observância à decisão do Órgão Especial conforme disposto no art. 253, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e art. 927 do CPC/2015, por tratar-se de precedente vinculante. 
07. Art. 4° da Lei n° 16.302/17, que modificou a Lei n° 14.786/10, vedou que houvesse um novo enquadramento de cargo, assegurando que fosse respeitada a diferenciação da tabela vencimental de acordo com o nível de escolaridade. Respeito ao art. 37, II da CF e a Súmula Vinculante n° 43 do STF. 
08. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado apenas o direito a irredutibilidade de vencimentos. Ausência de elementos probatórios de decesso remuneratório por parte da parte recorrente para novo cálculo da base de vencimento. 
09. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados, porém suspenso o pagamento por força do art. 98, §3°, do CPC. ” (e-doc. 29, p. 1-2; grifos no original).

2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, os recorrentes afirmam violados os “arts. 52 , XXXVI e LV; art. 7º, XXX; art. 37, II, XIV e XV; art. 39, §1º ; todos da Constituição Federal” (e-doc. 33, p. 1). 

2.1. Narram que “foram selecionados via concurso público, de forma que, inexoravelmente, integram a carreira para qual atualmente exige-se nível superior em Direito” (e-doc. 33, p. 9; grifos no original); e que “a Lei n° 14.786/2010, em flagrante violação a um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, instituiu duas classes de oficiais de justiça, nas o quais servidores investidos na mesma carreira, que exerciam e continuam exercendo, o rigorosamente, as mesmas funções a atribuições, percebem remunerações diferentes, sendo diferenciados um dos outros tão somente com base no grau de escolaridade” (e-doc. 33, p. 10; grifos no original).

2.2. Esclarecem que a “Lei n° 13.221/2002 (que passou a exigir nível superior para o cargo de oficial de justiça) não criou cargo novo ou nova carreira” (e-doc. 33, p. 11; grifos no original).

2.3. Apontam que, após a Lei nº 13.221, “veio a Lei n° 13.551/2004, que tratou de posicionar todos os oficiais de justiça para o nível superior, corrigindo a distorção criada pela Lei n° 13.221/2002. Com isso, todos os oficiais de justiça que detinham, quando do ingresso na carreira, apenas o nível médio, foram enquadrados no mesmo patamar daqueles oficiais de justiça que tinham, quando do ingresso na carreira (a contar da Lei n° 13.221/2002), o nível superior” (e-doc. 33, p. 12; grifos no original).

2.4. Defendem “que a Lei n° 14.786/2010 jamais poderia ter alterado a Lei n° 13.551/2004, se considerado o princípio da segurança jurídica” (e-doc. 33, p. 13; grifos no original).

2.5. Ressaltam que “a inobservância dos direitos garantidos aos Recorrentes pela Lei n° 13.551/2004, que tratou de posicionar todos os oficiais de justiça para o nível superior, corrigindo a distorção criada pela Lei n° 13.221/2002, implicou na violação da norma contida no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal (Princípio da Segurança Jurídica) e art. 37, XIV e XV da Constituição (Princípio da Irredutibilidade de vencimentos)” (e-doc. 33, p. 14; grifos no original).

2.6. Indicam o que decidido pela Suprema Corte na ADI nº 4.303/RN e, ao final, requerem a procedência da ação “com a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 4°, incisos I e II, art. 5º, II, "a", §1°, art. 7°, §3° e art. 45 da Lei n°14.786/2010, e reconhecida a violação das normas do art. 7º, XXX; art. 37, II, XIV e XV; art. 39, §1º; todos da Constituição Federal, com a determinação de que seja efetuado o reposicionamento dos Recorrentes ao nível superior - SPJ/NS (com o reestabelecimento de seus direitos), com a respectiva remuneração na tabela equivalente observada a correspondência na carreira e na referência vencimental igual ou superior - art. 8º da Lei n° 14.786/2010 e observando-se a irredutibilidade vencimental” (e-doc. 33, p. 21; grifos no original).

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 47), e os recorrentes apresentaram peça de agravo (e-doc. 51). 

É o relatório.
 
Decido.

4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. 

5. A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário “com fundamento no art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil (CPC) e nos TEMAS 660 e 697 da repercussão geral”; e inadmitiu “o restante da insurgência, com base no art. 1.030, V, do CPC” (e-doc. 47, p. 3).  

6. Nas razões do agravo em recurso extraordinário, os agravantes delimitam que “é contra a parte da decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário fundada no art. 1.030, inciso V, do CPC e na Súmulas 280 do STF que se volta o presente agravo” (e-doc. 51, p. 7). 

6.1. Nesse sentido, discorreram suas razões na premissa de que “data máxima vênia, é certo assinalar que a decisão de admissibilidade partiu de premissa absolutamente equivocada, na medida em que os Recorrentes não pretendem o discutir ofensa a direito local” (e-doc. 51, p. 7), porquanto, “não se trata de pretensão destinada a análise de legislação estadual, mas tão somente em submeter ao crivo desta Suprema Corte de Justiça se configuradas as violações às normais constitucionais apontadas” (e-doc. 51, p. 8).
6.2. Os agravantes limitaram-se a discutir fundamento não utilizado na decisão de inadmissibilidade e deixam de atacar a aplicação ao caso dos Temas RG nº 660 e nº 697. 

6.3. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 

6.4. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 
(ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).

7.  Ainda que fosse possível superar o óbice, que não é o caso, melhor sorte não teriam os recorrentes.

8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“Como relatado, os autores pugnam pela reforma da sentença, pleiteando, em síntese, que seja determinada a suspensão do processo até julgamento do RE 740.008 - Tema 697 pelo Supremo Tribunal Federal, em face de sua repercussão geral, a declarada a inconstitucionalidade de artigos da Lei n° 14.786/2010, bem como o reposicionamento na carreira de nível superior, novo cálculo do vencimento base, garantia da nomenclatura de Oficial de Justiça e, por fim, pagamento de diferenças retroativas. 
Pois bem! 
Acerca da sustentação dos recorrentes no sentido de que deve este Tribunal declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 4°, inciso I e II, art. 5°, II, "a", §1°, art. 7°, §3° e art. 45 da Lei n° 14.786/2010, de vez que atentam contra o Princípio da Isonomia, Segurança Jurídica e o Princípio da Irredutibilidade Vencimental e contra o art. 37, XIV da CF/1988, não merece acolhimento. 
É que esta matéria já fora julgada por este e. Tribunal de Justiça, por meio de seu Órgão Especial, em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, suscitado em ação ordinária a qual tramitou na 10ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, onde foi levantada a inconstitucionalidade da Lei estadual n° 14.786/2010, na parte que toca à carreira dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Colaciono a emenda do referido incidente: 
(...)
Desnecessária, pois, a submissão da matéria à nova apreciação do Órgão Especial, por força do parágrafo único, do art. 949, do CPC/2015, que dispõe: 
(...)
Nesse sentido, é importante destacar que referida decisão deve ser aplicada aos casos análogos, consoante o disposto no art. 253, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e art. 927 do CPC, por se tratar de precedente vinculante. Confiram-se as normas: 
(...)
Portanto, o fundamento da inconstitucionalidade esboçado pela parte apelante não mais se sustenta, pois este Tribunal já assentou a questão controversa, fixando a compreensão da constitucionalidade e plena aplicabilidade da Lei Estadual n° 14.786/2010, em especial, do seu art. 7°, §3° e art. 45, conforme exposto no julgado. 
Por outro lado, em relação ao pedido mor do presente feito, ou seja, o pedido de reposicionamento na carreira pela tabela vencimental de nível superior, assim como o enquadramento na referência correspondente, certo é que a Lei n° 16.302/17, que revogou, em parte, a Lei n° 14.786/2010, unificou a nomenclatura de Oficial de Justiça, vedando, expressamente, a alteração de nível, respeitando as diferentes classes. Vejamos: 
(...)
Com efeito, o dispositivo supracitado encontra-se em consonância com o disposto na Carta Magna, que, em seu art. 37, inciso II, prevê a regra do concurso público, o que demonstra que os autores, aprovados em concurso público para nível médio, não poderão ser enquadrado em tabela vencimental de nível superior. Simples assim mesmo! 
Sobre o tema, a Súmula Vinculante n° 43 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido". 
A propósito, colaciono jurisprudência da Suprema Corte: 
(...)
No mesmo sentido, já é até de sabença popular, que o entendimento consolidado do e. do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado apenas o direito a irredutibilidade de vencimentos, verbis: 
(...)
Por outro lado, embora tenha alegado que houve a redução de sua remuneração ao aderir ao plano de cargos, com fundamento em suposta violação ao art. 8°, §2°, da Lei n° 14.786/10, na verdade, esta Lei Estadual garantiu a isonomia e a irredutibilidade vencimental entre os Oficiais de Justiça de escolaridades distintas, consoante de extrai do §1°, do art. 21, e do §3°, do art. 40, que tratam da complementação remuneratória mediante o pagamento de Parcela Individual Complementar (PIC), garantindo-se, portanto, a equivalência remuneratória. 
Ademais cumpre destacar que a Lei n° 16.302/17, que tornou prejudicados alguns dispositivos da Lei n° 14.786/2010, já unificou a nomenclatura de Oficial de Justiça, entretanto vedou que houvesse um novo enquadramento, assegurando que fosse respeitada a diferenciação da tabela vencimental de acordo com o nível de escolaridade. Por tais motivos, isso nos leva a fácil convicção que inexiste na questão o alegado decesso remuneratório. 
Por outro enfoque, pertinente frisar que a pretensão autoral de reajuste em seus vencimentos por meio de atuação do Judiciário, configura afronta ao princípio da separação dos poderes, entendimento este sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber: 
Súmula Vinculante n° 37/ STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 
Sobre o pedido de manutenção da nomenclatura Oficial de Justiça, impende apenas registrar que este pleito também não cabe acolhida, uma vez que, como dito acima, a Lei Estadual n°. 14.786/2010 assegurou aos atuais ocupantes dos cargos a permanência na mesma denominação do cargo anterior (Oficial de Justiça Avaliador) e o exercício das atividades próprias daquele cargo, até a sua extinção, o que configura inegável ausência de interesse de agir. Confira: 
(...)
Pertinente, finalmente, registar que a matéria discutida in casu, já fora objeto de debate nas Câmaras de Direito Público deste Sodalício que, em casos análogos, assim decidiram, inclusive esta 1a Câmara de Direito Público: 
(...)
Portanto, o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença, é medida que se impõe.” (e-doc. 29, p. 14-25; grifos acrescidos). 

9. O Tribunal de Justiça examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, bem como da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidores públicos. Oficiais de Justiça aprovados em cargo de nível médio. Reenquadramento em cargo de nível superior. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Precedentes.
1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local ou o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
2. Agravo regimental não provido.
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.555.123-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/08/2025, p. 25/08/2025; grifos no original).

“Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Reenquadramento funcional de servidor público. Lei Complementar Estadual n° 115/2018 e Leis Estaduais n° 6.582/2014 e 6.585/2014. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que determinou o reenquadramento funcional de servidores públicos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, e se, para a análise do recurso extraordinário, seria necessário o reexame de fatos, provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local.
III. Razões de decidir
3. A análise da matéria controvertida exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da legislação local pertinente ao reenquadramento de servidores públicos (Lei Complementar Estadual nº 115/2018 e Leis Estaduais nº 582/2014 e 6.585/2014), o que é inviável em sede de recurso extraordinário.
4. Consoante a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal, é incabível o recurso extraordinário para simples reexame de provas (Súmula nº 279/STF) ou para análise de ofensa a direito local (Súmula nº 280/STF).
IV. Dispositivo
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.563.588-AgR/PI, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 13/10/2025, p. 21/10/2025).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator